Tribunal: TJBA
Processo: 8000395-41.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000395-41.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. PERCENTUAL QUE DEVE SER MAJORADO PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO MUNICÍPOO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 8000395-41.2020.8.05.0032, oriundos da Comarca de Brumado, em que figuram como Recorrente DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, sendo Recorridos ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA E JULGAR IMPROVIDO O APELO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE BRUMADO.